Tribunal: STF
Processo: RE 590186
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição 105430/2023 



    DECISÃO: Trata-se de requerimento formulado pela Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, por meio da Petição 105.430/2022 (documento eletrônico 21), para ingresso no feito como amicus curiae.  



    Sustenta, em suma, que tem por objetivo promover e estimular o desenvolvimento de estudos, pesquisas, eventos, seminários, palestras, debates, cursos, congressos, fóruns, dentre outros, objetivando a disseminação e/ou o aprofundamento do Direito, especialmente Direito Tributário. Argumenta que pretende contribuir com argumento inéditos para o deslinde da controvérsia delineada pela Suprema Corte.  



    É o relatório. Decido.  



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil/2015  



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.  



    Percebe-se, portanto, que o Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:  



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.



    2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)  



    Ademais, a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:  



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado”.  



    No sentido se manter o bom andamento da prestação jurisdicional, a Suprema Corte já decidiu que não cabe a participação de amicus curiae após a liberação do processo para julgamento. No entanto, excepcionalmente se admite o ingresso fora desse prazo, especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa.  



    Sobre o tema, manifestou-se o Ministro Celso de Mello, relator da ADI 3.045/DF: 



    “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”. 



    Na espécie, observo que foram atendidos os requisitos necessários para a habilitação da peticionante como amicus curiae. 



    Ante o exposto, defiro o pedido na forma pleiteada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator